Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722595-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência. O agravante alega a inexequibilidade do título, uma vez que, em sede de embargos de declaração, registrou-se que a inclusão do agravante no programa Facilita da Terracap afastaria a exigibilidade das quantias ora cobradas, matéria que é objeto de discussão na ação de obrigação de fazer no 2016.01.1.007099-7, bem como no respectivo cumprimento provisório de sentença “às avessas” no 0709528-30.8.07.0018, iniciado pela Terracap. Aduz que, conforme decidido naquela ação, dos valores devidos à Terracap devem ser excluídos os juros de mora sobre as parcelas que vencerem após 16/06/14. Refere que, em sede de apelação, foi cassada a sentença que havia colocado fim ao cumprimento provisório de sentença, assentando-se a necessidade de produção de prova pericial para definir o valor devido à Terracap, de modo que a obrigação ora exigida, referente a honorários de sucumbência arbitrados em percentual sobre a dívida principal, é ilíquida. Afirma que, em havendo a adesão do agravante ao programa de recuperação de créditos, conforme debatido no outro processo, nada será devido no feito de que se originou a presente cobrança de honorários. Discorre sobre a natureza acessória dos honorários, que devem seguir a sorte do principal. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. A agravada compareceu espontaneamente e apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou pelo seu não provimento (ID no 37255172). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, o agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, integrada em sede de embargos de declaração, no sentido de que a matéria tratada esbarra na coisa julgada, por já ter sido tratada na fase de conhecimento (IDs nos 125681545 e 127655371 dos autos de origem no 0711413-50.2017.8.07.0018). Ainda em sede de análise prelibatória, acrescente-se que, conquanto a verba de sucumbência mantenha seu caráter de acessoriedade em relação ao débito principal, apesar de a sua titularidade ser de terceiro - o advogado do credor da verba principal, consoante o art. 85, § 14, do CPC -, faz-se necessário distinguir a presente demanda daquela mencionada pelo agravante para embasar a argumentação no sentido da inexequibilidade. Na sentença da ação declaratória no 2016.01.1.007099-7, reconheceu-se o direito do agravante em ingressar no programa de recuperação de créditos da Terracap, com as isenções previstas para o pagamento à vista, estando pendente o trânsito em julgado por força de recursos relacionados apenas aos honorários de sucumbência lá fixados. Contudo, como se vê do cumprimento provisório de sentença iniciado pela Terracap para ver declarada satisfeita a obrigação que lhe cabia, o ora agravante ainda não compareceu à empresa para concluir os trâmites de adesão ao programa, nem pagou ou depositou os valores que seriam devidos em caso de pagamento à vista, com as isenções a que faria jus (ID no 44831584 dos autos no 0709528-30.2019.8.07.0018). De outra banda, os honorários ora perseguidos foram fixados em sede de ação de cobrança movida pela Terracap, que teve o pedido julgado procedente, muito embora tenha havido a ressalva quanto ao potencial reflexo daquela outra demanda, em sede de embargos de declaração (IDs nos 81902552 e 84038850 dos autos de origem no 0711413-50.2017.8.07.0018). Assim, em exame prefacial, como a sentença referida mencionou que a “eventual inclusão do réu GRACILIANO RABELO FERREIRA no Programa FACILITA da TERRACAP, com o respectivo pagamento à vista da dívida cobrada, nos moldes do decidido no Processo no 2016.01.1.007099-7, implicará, por decorrência lógica, no afastamento da exigibilidade das quantias acima mencionadas”, mas não se ultimou nem a adesão ao programa, nem o respectivo pagamento à vista, não se vislumbra suficiente relevância na argumentação de que o seu cumprimento deva ser obstado quanto à verba de sucumbência, ao menos por ora. Por outro lado, o juízo não se encontra garantido por penhora, depósito ou caução, o que impede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso que visa reverter decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do art. 525, § 6o, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Como as contrarrazões já foram apresentadas, preclusa esta decisão, tornem conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator